Tribunal: TCU
Processo: 019.994/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia em face de supostas irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que tem por objeto o registro de preços para aquisição de Palamenta de Rancho Tipo I.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, com pedido de medida cautelar, em face de supostas irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 119/2019, a cargo do Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro - MM, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de Palamenta de Rancho Tipo I, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia , satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a Denúncia parcialmente procedente com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. dar ciência ao Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 119/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. rejeição sumária da intenção de recurso apresentada pela empresa Inovare Comércio e Planejamento Administrativo Ltda. ME, que atendia a todos os pressupostos recursais, com a análise antecipada do mérito do recurso, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Aroldo Cedraz, 4124/2019-Primeira Câmara, Relator Ministro Bruno Dantas e 602/2018-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo; 9.5. informar ao Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro e à denunciante que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.